Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-33.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600206-33.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600206-33.2020.6.16.0026
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600206-
33.2020.6.16.0026, (DRAP nº 0600128-39.2020.6.16.0026) que julgou improcedente a Impugnação
apresentada e consequentemente, estando as condições de elegibilidade satisfeitas e não havendo
informação de causa de inelegibilidade, deferiu o pedido de Ana Cristina De Oliveira Silva para
concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 para Sertaneja/PR, sob o número 40555, com
a opção de nome: Tina do Paranagi. (Impugnação pela coligação Mais Trabalho e Mais Dignidade
19-PODE / 17-PSL e Aline Lamim Vieira de Souza ao Registro de Candidatura de Ana Cristina de
Oliveira Silva, ao cargo de Vereadora, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em Sertaneja/PR, sob
a alegação de que a Impugnada não atendeu ao requisito de desincompatibilização, incidindo na
causa de inelegibilidade contida no art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº 64/90. Nas Leis
Municipais não existe qualquer menção e possibilidade de que os Conselheiros Tutelares Eleitos
se afastarem do cargo, por meio de licença remunerada para concorrer a outro cargo público,
cabendo, neste caso, única e exclusivamente a sua renúncia). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
MAIS TRABALHO E MAIS DIGNIDADE 19-PODE / 17-PSL
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ANA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19500
266
14/11/2020 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.161

RECURSO ELEITORAL 0600206-33.2020.6.16.0026 – Sertaneja – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRENTE: MAIS TRABALHO E MAIS DIGNIDADE 19-PODE / 17-PSL
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: ANA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO PÚBLICO.
ART.
1º,
II,

LC
Nº
64/90.
PORTARIA
CONCEDENDO
LICENÇA.
l,
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Aline Lamin Vieira de Souzae
"Coligação Mais Trabalho e Mais Dignidade" em face de Ana Cristina Gomes de Oliveira,
candidata ao cargo de vereadora de Sertaneja, contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª
Zona Eleitoral de Cornélio Procópio.
Num. 19500266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419150411900000018886392
Número do documento: 20111419150411900000018886392

Na origem, as impugnantes, ora recorrentes, ajuizaram Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura contra a impugnada, ora recorrida, alegando, em síntese, que esta se
encontraria inelegível haja vista não ter se desincompatibilizado do cargo público de
Conselheira Tutelar; aduzem que a licença remunerada gozada pela recorrida não é prevista
na legislação municipal de Sertaneja, o que a tornaria ilegal. Requereu o indeferimento do
Registro de Candidatura da recorrida.
Em contestação a recorrida alegou, em síntese, que desincompatibilizou-se do do
cargo público, não havendo prova de qualquer irregularidade na licença concedida.
Em sentença de id. 12385066, o juízo
sseverou que
a quo, a
"no presente feito, em nenhum
momento a coligação impugnante aduz que não houve o afastamento das atividades, e sim que
o afastamento seria ilegal, por ser remunerado. Neste ponto, questões relativas à remuneração
do Conselheiro afastado, assim como a possibilidade de seu retorno à função, após o pleito,
devem ser previstas na legislação municipal específica relativa ao órgão, e seu
descumprimento não atinge as condições de elegibilidade. Como bem aduziu o Ministério
Público, bem como o acima exposto, a regra de desincompatibilização existe para evitar que o
cargo seja utilizado indevidamente para o sucesso nas urnas, o que não se verifica no caso em
concreto, diante da existência de ato administrativo do Chefe do Executivo deferindo o pedido

de licença remunerada (...) Assim, não cabe à Justiça Eleitoral analisar a regularidade do ato
de concessão de licença para o cumprimento da regra de desincompatibilização, e sim apenas
se está foi cumprida de fato, pois sua finalidade é de impedir a interferência de determinadas
pessoas, que diante da posição que ocupam em cargos ou funções públicas, poderiam ter
Ao final, julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de
vantagem indevida no pleito".
registro de candidatura da recorrida Ana Cristina de Oliveira Silva.
Irresignadas, as recorrentes apresentaram suas razões de recurso (id. 12385666)
alegando, em síntese, que: i) não há regulamentação que possibilite o gozo de licença
remunerada pela recorrida; ii) não há possibilidade de licença do cargo de conselheiro tutelar;
iii) o ato do prefeito municipal de Sertaneja, que concedeu licença remunerada à recorrida, é
ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja indeferido o registro de candidatura
da recorrida.
Em contrarrazões de id. 12385916, a recorrida alegou, em síntese, que: i) em
momento nenhum as recorrentes suscitam que a recorrida não se afastou do cargo; ii) o efetivo
afastamento das atividades independe de eventual ilegalidade no ato de concessão da licença;
iii) que não há prova da ilegalidade do ato de concessão de licença e a discussão de tal
questão não compete à Justiça Eleitoral.
Em parecer de id. 17415116, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, motivos pelos quais dele conheço, passando de plano à sua análise.
Num. 19500266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419150411900000018886392
Número do documento: 20111419150411900000018886392

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao registro de
candidatura ajuizada pelas recorrentes. Satisfeitos os demais requisitos, deferiu o registro de
candidatura da recorrida.
A irresignação das recorrentes se baseia na suposta ilegalidade da concessão de
licença remunerada à recorrente, ocupante do cargo de conselheira tutelar. Fundamentam tal
alegação na ausência de previsão de tal licença na legislação municipal de regência.
Assim, a recorrida não teria se desincompatibilizado do cargo público, o que
atrairia a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, , da Lei Complementar nº
l
64/90.
Pois bem.
A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou função
que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três, quatro ou seis
meses antes da eleição. Tal afastamento permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir nesta causa de inelegibilidade.
Nessa hipótese, o art. 1º, II, , da Lei Complementar nº 64/90 dispõe que é
l
inelegível o servidor público que não se afastar de suas atividades até 3 (três) meses antes do
pleito, o que no corrente exercício deveria ter ocorrido até 15/08/2020.
Os documentos constantes dos autos demonstram que a recorrida obteve licença
"para atividade política" no período de 15/08/2020 até 15/11/2020. A prova de tal fato foi
juntada ao requerimento de registro sob id. 12382966 e seu teor é o seguinte:
Num. 19500266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419150411900000018886392
Número do documento: 20111419150411900000018886392

As recorrentes batem-se pelo argumento de que tal licença é irregular, porquanto
não estaria prevista na legislação de regência. Como prova de seu argumento, colacionaram
aos autos as Leis Municipais nº 1141/2006 e 1786/2015.
Ocorre que, quanto à incidência das causas de inelegibilidade, o processo de
registro de candidatura destina-se a verificação objetiva de sua ocorrência.
Assim, restando comprovada a desincompatibilização pelo prazo legal, de rigor
que se defira o registro de candidatura, não cabendo em sede de registro de candidatura a
discussão sobre a natureza ou regularidade da licença concedida. Nesse sentido, não merece
Num. 19500266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419150411900000018886392
Número do documento: 20111419150411900000018886392

reparo o entendimento adotado pelo pelo juízo
quando asseverou que
a quo,
"não cabe à
Justiça Eleitoral analisar a regularidade do ato de concessão de licença para o cumprimento da
regra de desincompatibilização, e sim apenas se esta foi cumprida de fato, pois sua finalidade
é de impedir a interferência de determinadas pessoas, que diante da posição que ocupam em
cargos ou funções públicas, poderiam ter vantagem indevida no pleito."
Às impugnantes caberia comprovar que a candidata não afastou-se de fato de
suas funções, o que configuraria a sua não desincompatibilização, o que faria incidir no caso a
causa de inelegibilidade do já referido dispositivo da LC nº 64/90. Entretanto, não colacionaram
aos autos qualquer comprovação nesse sentido e fundaram sua tese na discussão quanto à
legalidade da concessão da licença concedida à recorrida.
Sobre o caso, a d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou o seguinte:

No presente caso, a coligação recorrente não contesta o afastamento das atividades da

pretensa candidata, mas, sim, insurge-se contra eventual ilegalidade no ato, por ser

remunerado. Nesse sentido, as questões referentes à remuneração da recorrida, bem como,

a possibilidade de seu retorno à função após o processo eleitoral, são matérias que devem

ser previstas na legislação específica de cada órgão, cabendo a justiça eleitoral apenas

avaliar objetivamente se a requerente preenche ou não as condições de elegibilidade. Como

bem indicado pelo Ministério Público Eleitoral de piso “não há necessidade de verificação

minuciosa pela Justiça Eleitoral da regularidade do ato administrativo que deferiu ou indeferiu

a remuneração durante o afastamento. Eventual irregularidade nesta seara é objeto de

análise da Promotoria do patrimônio público e Juízos cíveis locais. Contudo, não repercutem

na regularidade da candidatura, desde que preservado o afastamento do cargo no período
exigido.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral se amolda ao
caso ora em discussão:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1º, II, L, DA LC 64/90.
COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
P O S S I B I L I D A D E .
D E S P R O V I M E N T O .
1. "A juntada posterior de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível
enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
juntada. Precedentes" (AgR–RO 0600610–84/SE, Rel. Min. Edson Fachin, sessão de
3 0 / 1 0 / 2 0 1 8 ) .
2. A teor da jurisprudência desta Corte, declarações de autoridades do Estado são
hábeis a demonstrar o afastamento do servidor para fim de registro de candidatura,
cabendo ao impugnante provar a falta de desincompatibilização. Precedentes.
3. É inequívoco que o agravado (suplente de Deputado Estadual por Sergipe nas Eleições
2018), ao opor embargos no âmbito do TRE/ES, colacionou as seguintes provas do
afastamento das funções de conselheiro tutelar desde 7/7/2018, em observância ao art. 1º, II,
l, da LC 64/90: a) ata de reunião extraordinária do Conselho Tutelar de Lagarto/SE; b)
declaração do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; c) declaração
da
Secretaria
Municipal
de
Administração.
4. O agravante não apresentou notícia ou contraprova a apontar que o candidato
Num. 19500266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419150411900000018886392
Número do documento: 20111419150411900000018886392

exerceu as funções públicas no período de três meses anteriores ao pleito
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE. RO nº 060033975, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicado em Sessão, Data 19/12/2018; não
destacado no original]
Assim, de tudo quanto colacionado aos autos, verifica-se que não há provas de
que a recorrida não afastou-se de fato do cargo público que ocupa, de modo que o recurso das
impugnantes não merece provimento.
Por fim, verifica-se que a recorrida apresentou prova bastante a demonstrar a sua
desincompatibilização a tempo, conforme art. 1º, II, , da Lei Complementar nº 64/90 e,
l
presentes as condições de elegibilidade e ausentes as causas de inelegibilidade, o deferimento
de seu registro de candidatura é medida que se impõe, devendo permanecer hígida a sentença
proferida pelo juízo a quo.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600206-33.2020.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA -
RECORRENTE: MAIS TRABALHO E MAIS DIGNIDADE 19-PODE / 17-PSL - Advogado dos
RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - Advogado do RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: ANA CRISTINA GOMES DE
OLIVEIRA - Advogado do RECORRIDO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19500266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419150411900000018886392
Número do documento: 20111419150411900000018886392